Tribunal: TJMT
Processo: 1014103-06.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014103-06.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), MARCELO AUGUSTO TRENTIN - CPF: 894.846.571-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do c. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça se consolidaram no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1014103-06.2019.8.11.0015

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

APELADO: MARCELO AUGUSTO TRENTIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada em face de
MARCELO AUGUSTO TRENTIN
, que julgou procedente a ação monitória proposta, para o fim de constituir de pleno direito em título executivo judicial a prova escrita carreada com a inicial, acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Irresignado, o apelante diz que o “
Apelado, mês a mês, deixou de adimplir o contrato pontualmente, incidindo sobre as parcelas além dos juros remuneratórios, os juros moratórios pactuados, que deverão incidir (remuneratório e moratório), inclusive, após a distribuição da ação
” (sic).

Argumenta que “
a jurisprudência entende que é possível a utilização dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida
” (sic).

Requer, assim, o provimento do apelo para “
reformar a sentença objurgada, para que os encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual nos termos das cláusulas contratuais da Cédula de Crédito Bancário n. 881994 (operação – Empréstimo Pessoal) objeto da lide, ou seja, que a atualização do débito ocorra conforme as cláusulas estabelecidas entre as partes inclusive após a propositura da demanda, notadamente a aplicação dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento do débito”
(sic) (id. 175369881).

As contrarrazões foram ofertadas pela Curadoria Especial no Id. 175369883, postulando pela concessão do benefício de justiça gratuita e pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido, consoante certificado no Id. 175776651.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar a questão meritória, examino o pedido de justiça gratuita postulado pelo apelado em sede de contrarrazões.

Observa-se dos autos que foi ofertado embargos monitórios por negativa geral pela Curadoria Especial, em que foi requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, contudo, o magistrado indeferiu o pedido em sentença de id. 175369877, sob o fundamento de que “
não se pode presumir a condição de necessidade financeira do requerido
” (sic).

Portanto, incumbia à parte interessada a promoção do recurso adequado visando à reforma do
decisum
que indeferiu a benesse da justiça gratuita.

Desta forma, tem-se que a questão acerca da justiça gratuita encontra-se preclusa, vez que em face da decisão que a indeferiu não houve a insurgência recursal tempestiva e adequada.

Pois bem.

Cinge a insurgência recursal acerca da sentença que julgou procedente a pretensão inicial para converter o mandado inicial em executivo, condenando o apelado ao pagamento da importância de R$31.452,27 (trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Irresignado, o apelante defende que os encargos de inadimplência contratados devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento da dívida, sob pena de beneficiar o devedor, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. Desde já, adianto que o
recurso merece ser provido.

Isso porque a jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o
efetivo pagamento do débito
, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, senão vejamos,
verbis
:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória 2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

E ainda: AgInt no REsp 1518503/PE, AgRg no REsp 1205846/PR, AgRg no AREsp 252.922/SC e AgRg no AREsp 692.096/MG.

Ademais, em casos semelhantes já decidiu este E. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. “1. Ação monitória 2
. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito.
Precedente”.
(AREsp 2089797/PR)”.”
(TJ-MT - AC: 10282383720228110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO –
ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ
- RECURSO PROVIDO.
Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os encargos devem incidir na forma contratada até o efetivo pagamento, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
.
” (TJ-MT - AC: 10418694820228110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2023)

“AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória
. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.”
(TJ-MT 10002106320198110106 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Dessa forma, h
avendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, é o efetivo pagamento do débito
,
merecendo reforma a sentença no ponto.

Diante de todo o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para determinar que sobre o débito já reconhecido em desfavor do apelado incidam os encargos originalmente contratados até a data do efetivo pagamento, ficando mantida quanto ao mais a respeitável decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023